Tribunal: TJMT
Processo: 0002057-53.2017.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 0002057-53.2017.8.11.0053 - COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER-MT
APELANTE: Beanir Cecília de Magalhães e Silva e outros
APELADO: Município de Santo Antônio do Leverger
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Beanir Cecília de Magalhães e Silva e outros em face da sentença prolatada pelo juízo de Santo Antonio do Leverger, que julgou improcedente os pedidos autorais quanto ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV.
É o relatório.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que é forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça.
No caso em apreço, os autores propuseram ação visando o recebimento das diferenças salariais decorrentes da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, com valor inicial de R$ 118.178,91.
Além do mais, figuram no polo ativo 10 servidores públicos municipais, logo o valor individual para cada litisconsorte não ultrapassa 60 salários-mínimos, o que caracteriza a competência da Turma Recursal para processar e julgar o cumprimento de sentença.
Nesse mesmo sentindo nota-se tal decisão em caso semelhante. Verifica-se:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PLÚRIMA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 60 SALÁRIOS MÍNIMOS PARA CADA LITISCONSÓRCIO ATIVO – COMPETÊNCIA JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. 1- Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o litisconsórcio ativo, fica definido, para fins de fixação da competência, o valor individualmente considerado de até 60 salários mínimos. 2 - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, conforme disposto no artigo 2o da Lei 12.153/2009. 3. Competência declinada. (N.U 1000769-41.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021). Grifou-se
Assim, advindo diversos autores (10 autores), é certo que para fins de competência o valor da causa de até 60 salários mínimos deve ser considerado individualmente.
Na espécie, o valor atribuído à causa (R$ 118.178,91) não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos para cada autor, razão pela qual o presente Recurso não pode ser submetido à análise e julgamento perante este Tribunal de Justiça, a teor do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais.
Ademais, os autos se amoldam ao que foi fixado em sede de IRDR pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT que editou o enunciado no 1, publicado no DJE ed. no 10515 (Página 123) em 14-6-2019, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Dessa forma, entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento.
Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o feito, e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado